Tribunal: TJDFT
Processo: 0728383-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0728383-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal, Feito no 0701485-42.2021.8.07.0016, proposta pelo Agravante desfavor de MARIA JOSÉ FERREIRA DA SILVA E OUTRA, indeferiu o pedido de citação das Executadas por edital. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal conferida ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se as Agravadas para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 02 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador